Tribunal: TJMT
Processo: 1027651-04.2023.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027651-04.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLEYTON RODRIGUES DA SILVA - CNPJ: 43.163.643/0001-69 (RECORRENTE), CAROLINA MONTEIRO CAMARGO - CPF: 023.988.231-80 (ADVOGADO), ELIESER DA SILVA LEITE - CPF: 191.336.898-06 (ADVOGADO), COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS - CNPJ: 04.740.876/0001-25 (RECORRIDO), VIVIANE CASTRO NEVES PASCOAL MALDONADO DAL MAS - CPF: 282.913.628-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. PESSOA JURÍDICA. DÉBITO QUITADO. NEGATIVAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. PESSOA JURÍDICA NO POLO ATIVO. INDISPENSABILIDADE DA COMNPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO TRIBUTÁRIA. OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL OU DOCUMENTAÇÃO CORRESPONDENTE, EM CASO DE NÃO OPTANTES. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PESSOA JURÍDICA (
EPP/ME
) REPRESENTADA POR PREPOSTO EM AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1-
A pessoa jurídica só tem legitimidade para demandar no polo ativo, em sede de juizado especial, quando demonstrada a sua qualificação tributária.

R
ELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 192026707, na reclamação nº
1027651-04.2023.8.11.0001
, do 1º JEC da Capital, que julgou procedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- inaplicabilidade do CDC; - reforma da sentença;

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO PREJUDICIAL

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- da qualidade da PJ, legitimada a demandar.

A legitimidade “
ad causam
” para o sistema dos Juizados Especiais, adota as regras do artigo 8º, § 1º, inciso I, da Lei nº 9.099/95:

“...

§ 1o Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial:

I - as pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas;

II - as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
;

III - as pessoas jurídicas qualificadas como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, nos termos da Lei no 9.790, de 23 de março de 1999;

IV - as sociedades de crédito ao microempreendedor, nos termos do art. 1o da Lei no 10.194, de 14 de fevereiro de 2001. ...”
Grifei.

Em relação à Pessoa Jurídica, são as seguintes exigências:

“- Certidão da JUCEMAT ou, se for o caso, certidão de Registro Civil das Pessoas Jurídicas,
constando opção pelo Simples Nacional
(art. 1º, da Instrução Normativa nº 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC);

-
Aos não optantes pelo Simples Nacional
, a comprovação no último ano-calendário, do rendimento bruto nos termos do art. 3º, da LC nº 123/06;

- Certidão atualizada de inscrição no cadastro nacional de pessoas jurídicas – CNPJ/Ministério da Fazenda;

- Contrato Social atualizado;

- Documento pessoal do Empresário Individual ou sócio representante, conforme o caso.”
Grifei.

Nesse sentido:

“Enunciado 135/FONAJE: O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda.”

Os Juizados Especiais objetivam, especificamente, a defesa de direitos individuais do cidadão, pessoa física ou, o representante legal a pessoa jurídica, motivo pelo qual, somente estes podem ser partes no respectivo processo.

Concluo, portanto, que na ausência da apresentação de documento a identificar a situação fiscal da Empresa Reclamante, e não se tratando de empresa individual, resta a sua ilegitimidade ativa perante o Juizado Especial Cível.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO –
AÇÃO PROPOSTA POR MICROEMPRESA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL
– SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA – ALEGAÇÃO DE CONFUSÃO COM A NATUREZA DO SIMPLES NACIONAL COM A CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA – TESE DE FATURAMENTO COMPATÍVEL COM MICROEMPRESA –
AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGITIMIDADE ATIVA – AUSÊNCIA DE PROVA DE OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA – ÔNUS DA PARTE PROMOVENTE – DOCUMENTO ESSENCIAL – EXTINÇÃO DEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO – RECURSO DESPROVIDO. A legitimidade ativa é matéria de ordem pública e, por isso mesmo, deve ser demonstrada ipso facto, haja vista que além da legitimidade é ônus da parte promovente instruir a inicial com os documentos essenciais, não havendo o alegado cerceamento de defesa. Somente podem figurar no polo ativo da ação, perante os Juizados Especiais Cíveis, as pessoas físicas, as microempresas e empresas de pequeno porte que, se não enquadradas no “Simples Nacional”, demonstrem desde logo sua qualificação tributária, de forma atualizada, consoante previsão legal disposta no art. 8º, § 1º, da Lei nº 9.099/95 c/c a recomendação contida no Enunciado 135 do FONAJE. Não há se confundir qualificação tributária e qualificação da personalidade jurídica da sociedade empresária. A Lei 9.099/95 autoriza que as ME e EPP possam promover ação judicial nos Juizados Especiais. A lei utiliza a qualificação relativa à personalidade jurídica, ou seja, à qualificação da pessoa jurídica como Microempresa e Empresa de Pequeno Porte para lhes conferir legitimidade e não o mero cadastro no simples nacional. Entretanto, o cadastro no simples nacional, por si só, comprova a condição de modo que, não havendo esse cadastro, exige-se a demonstração efetiva da legitimidade, que, nos casos das Microempresas (ME) e das Empresas de Pequeno Porte (EPP) será feita nos termos dos art. 4º e 5º, do Decreto n.º 3.474, de 19.05.2000, que regulamentou a Lei n.º 9.841, de 5.10.1999, ou seja, mediante a apresentação de original ou cópia autenticada da comunicação legalmente exigida para os fins de reconhecimento da condição de ME ou EPP, devidamente registrada na Junta Comercial ou no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, ou de certidão expedida por tais órgãos em que conste a mencionada condição de ME ou EPP.
A empresa, que se denomina microempresa nos autos, não inscrita no Simples Nacional e que não trouxe comprovante de sua qualificação tributária atualizada, é parte ilegítima para ajuizar ação perante os Juizados Especiais, devendo a sentença ser mantida por estes fundamentos
. Sentença mantida por fundamento diverso. Recurso desprovido.”
(TJMT – TRU – RI nº 1001764-67.2018.8.11.0009 – relª. Juíza LUCIA PERUFFO – j. 21/09/2021 - DJE 23/09/2021). Grifei.

“Ementa: RECURSO INOMINADO. TURMA RECURSAL PROVISÓRIA DA FAZENDA PÚBLICA.
AUTOR PESSOA JURÍDICA NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. ARTIGO 5°, INCISO I, DA LEI 12153/2009 E ARTIGOS ARTIGOS 3°, §10, 12 E 74 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006. ENUNCIADO 135 FONAJE. ILEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO ATIVO DA DEMANDA
. AÇÃO JULGADA EXTINTA, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, RESTANDO PREJUDICADO O RECURSO.”
(TJRS – 1ª TRFPp – RI nº 50182016120228210021 – relª. Juíza Fabiane Borges Saraiva – j. 25-03-2024). Grifei.

“Ementa: Recurso Inominado. Juizado Especial Cível.
Ilegitimidade para figurar no polo ativo de demanda em processamento nos Juizados Especiais, nos termos do artigo 8° §1°, inciso IV, da Lei n° 9099/95. Ausência de comprovação da qualificação tributária, nos termos da Lei Complementar n. 123/2006 e Enunciado 135 do FONAJE
. Recurso Inominado Improvido.”
(TJSP – 2ª TR – RI nº 1010112-98.2022.8.26.0047 – rel. Juiz Zander Barbosa Dalcin – j. 31/05/2023). Grifei.

“Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM RAZÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. MICROEMPRESA. DEMANDA PROPOSTA POR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI).
EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. PESSOA JURÍDICA ENQUADRADA COMO MICROEMPRESA, NA FORMA DO ART. 3º DA LC N. 123/2006. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA
. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJPR - 4ª TR – RI nº 0007607-68.2017.8.16.0189/Pontal do Paraná - rel. Juiz GILBERTO ROMERO PERIOTO - j. 14.03.2022). Grifei.

Tratando-se de matéria de ordem pública, possível o reconhecimento, de ofício, inclusive.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIALMENTE PROVIMENTO, ainda que por outro fundamento, para:
a.1)
indeferir a petição inicial, ante a ilegitimidade ativa reconhecida;
a.2)
declarar a incompetência do juízo para a causa, extinguindo o feito, sem julgamento de mérito;
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024